Tribunal: TJES
Processo: 5001150-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE DAS GRACAS PEREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001150-97
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

AGRAVAD
O:
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREI
R
A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

interpôs recurso de agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id. 1044928 (fls. 1-8), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória tributária c/c repetição de indébito” registrada sob o n. 0018102-68.2020.8.08.0035, ajuizada por
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREI
R
A
contra ele, agravante, e contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
deferiu “
a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do requerente relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) a partir da próxima folha de pagamento, ou da seguinte, se aquela já tiver sido encerrada, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em princípio até o prazo de 30 (trinta) dias
” (
id. 1044928,
fl
s
.
7-
8
).

Nas razões do recurso (fls. 02-24) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “narra o(a) agravado em sua exordial que está aposentado(a) desde dezembro de 1997 na qualidade de Juiz de Direito de Entrância Especial, percebendo proventos do IPAJM relativos a sua aposentadoria, sendo que por ter sido diagnosticado como portador de enfermidade grave (Nefropatia Grave), e, portanto, diz ter direito a isenção de imposto de renda, nos termos da Lei nº 7.713/88, e isenção de contribuições previdenciárias” (fl. 3); 2) “é mero gestor do sistema de previdência, sendo apenas o responsável tributário pela retenção do Imposto de renda retido na fonte nos proventos de aposentadoria e pensão e não é destinatário do produto da arrecadação do tributo. Ora, a Autarquia não tem qualquer disponibilidade sobre o produto da arrecadação do IR que retém dos proventos de aposentadoria e pensões. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo para compor o polo passivo da demanda” (fl. 6); 3) “é o Estado a parte legítima para figurar no polo passivo de demandas propostas por servidores públicos estaduais, visando à restituição de imposto de renda retido na fonte, conforme já decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo. O fato da perícia médica oficial ser feita nas dependências do IPAJM não confere legitimidade processual a Autarquia, pois ela está apenas sob a administração/supervisão da Autarquia, mas o serviço é originariamente do ente federativo e a ele é destinado” (fl. 6); 4) “o agravante é mero arrecadador dos valores retidos a título de imposto de renda, devidos aos Estados-Membros, não detendo qualquer poder de ingerência no reconhecimento da doença como integrante do quadro permissivo de isenção do referido tributo” (fl. 7); 5) “nos termos do Laudo Médico Pericial datado de 06 de outubro de 2020, após avaliação do processo, laudos médicos e do segurado não foi encontrada moléstia grave que se enquadre no Art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e inciso XIV do Art. 6º da Lei Federal nº 7713/1988” (fl. 8); 6) “tanto o Regime Geral de Previdência Social como o Regime Próprio dos servidores públicos estaduais exige que o exame médico-pericial para a constatação da existência de alguma enfermidade seja realizado pelo órgão oficial habilitado para tanto, não se admitindo, em nenhuma hipótese, que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou de doença grave” (fl. 9); 7) “o CTN é taxativo ao estabelecer que as hipóteses de exclusão do crédito tributário, como a isenção, somente podem ser estabelecidas por lei, devendo a interpretação da legislação tributária ser feita de forma literal conforme consta de seu art. 97, inciso VI, c/c o art. 111, inciso I. Aliás, não estando a exclusão do crédito tributário pretendido pelo autor compreendida na dicção da Lei nº 7.713/88, o atendimento à sua postulação implicaria, também, afronta ao princípio da separação dos Poderes do Estado” (fl. 9); 8) “o presente caso é de total impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim prevê o art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92” (fl. 11).

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 1050577).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1709224.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001150-97
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

AGRAVAD
O:
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREI
R
A

(
EM CAUSA PRÓPRIA
).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo - Ipajm

interpôs recurso de agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id. 1044928 (fls. 1-8), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória tributária c/c repetição de indébito” registrada sob o n. 0018102-68.2020.8.08.0035 ajuizada por
José
d
as Graças Perei
r
a
contra ele, agravante, e contra o
Estado
d
o Espírito Santo
, que
deferiu “
a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do requerente relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) a partir da próxima folha de pagamento, ou da seguinte, se aquela já tiver sido encerrada, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em princípio até o prazo de 30 (trinta) dias
” (
id. 1044928,
fl
s
.
7-
8
).

Nas razões do recurso (fls. 02-24) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “narra o(a) agravado em sua exordial que está aposentado(a) desde dezembro de 1997 na qualidade de Juiz de Direito de Entrância Especial, percebendo proventos do IPAJM relativos a sua aposentadoria, sendo que por ter sido diagnosticado como portador de enfermidade grave (Nefropatia Grave), e, portanto, diz ter direito a isenção de imposto de renda, nos termos da Lei nº 7.713/88, e isenção de contribuições previdenciárias” (fl. 3); 2) “é mero gestor do sistema de previdência, sendo apenas o responsável tributário pela retenção do Imposto de renda retido na fonte nos proventos de aposentadoria e pensão e não é destinatário do produto da arrecadação do tributo. Ora, a Autarquia não tem qualquer disponibilidade sobre o produto da arrecadação do IR que retém dos proventos de aposentadoria e pensões. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo para compor o polo passivo da demanda” (fl. 6); 3) “é o Estado a parte legítima para figurar no polo passivo de demandas propostas por servidores públicos estaduais, visando à restituição de imposto de renda retido na fonte, conforme já decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo. O fato da perícia médica oficial ser feita nas dependências do IPAJM não confere legitimidade processual a Autarquia, pois ela está apenas sob a administração/supervisão da Autarquia, mas o serviço é originariamente do ente federativo e a ele é destinado” (fl. 6); 4) “o agravante é mero arrecadador dos valores retidos a título de imposto de renda, devidos aos Estados-Membros, não detendo qualquer poder de ingerência no reconhecimento da doença como integrante do quadro permissivo de isenção do referido tributo” (fl. 7); 5) “nos termos do Laudo Médico Pericial datado de 06 de outubro de 2020, após avaliação do processo, laudos médicos e do segurado não foi encontrada moléstia grave que se enquadre no Art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e inciso XIV do Art. 6º da Lei Federal nº 7713/1988” (fl. 8); 6) “tanto o Regime Geral de Previdência Social como o Regime Próprio dos servidores públicos estaduais exige que o exame médico-pericial para a constatação da existência de alguma enfermidade seja realizado pelo órgão oficial habilitado para tanto, não se admitindo, em nenhuma hipótese, que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou de doença grave” (fl. 9); 7) “o CTN é taxativo ao estabelecer que as hipóteses de exclusão do crédito tributário, como a isenção, somente podem ser estabelecidas por lei, devendo a interpretação da legislação tributária ser feita de forma literal conforme consta de seu art. 97, inciso VI, c/c o art. 111, inciso I. Aliás, não estando a exclusão do crédito tributário pretendido pelo autor compreendida na dicção da Lei nº 7.713/88, o atendimento à sua postulação implicaria, também, afronta ao princípio da separação dos Poderes do Estado” (fl. 9); 8) “o presente caso é de total impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim prevê o art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92” (fl. 11).

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 1050577).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1709224.

O recurso não merece ser provido.

M
algrado sejam relevantes os argumentos
do
agravante
acerca de sua
ilegitimidade passiva, parece-me que esta matéria ainda não foi decidida no juízo de origem, implicando na impossibilidade de conhecê-la neste recurso por necessidade de se evitar a supressão de instância.

Em outros termos, quando se verifica que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau (que no caso é a ilegitimidade) sua análise neste grau de jurisdição configuraria supressão de instância. Neste sentido: TJES, Agravo de instrumento n. 0000764-45.2020.8.08.0047, órgão julgador:
Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJ: 14-12-2020.

Q
uanto ao demais pontos sustentados pelo agravante, tenho que é substanciosa a fundamentação expendida pelo MM. Juiz de primeiro grau acerca da possibilidade de apresentação de laudo particular para demonstração da patologia para fins de comprovação de isenção do imposto de renda, mormente pela indicação de precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
(inclusive de minha relatoria)
com tese jurídica favorável ao agravado,
como pode ser visto a seguir:

“
Analisada a nova documentação, constatei que o laudo pericial, apesar de particular, foi emitido por médico com especialidade em nefropatia e apontou de forma objetiva ser o autor portador de nefropatia grave, o que é suficiente, ao menos em cognição sumária, para o deferimento do pedido liminar.

Esse entendimento também é adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE CARDIOPATIA GRAVE LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSIDADE PRECEDENTES DO STJ REMESSA CONHECIDA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. O artigo 30 da Lei nº 9.250/95 dispõe que A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios . 2. A despeito da referida determinação, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que para fins do reconhecimento do direito do portador de moléstia grave à referida isenção (art. 6º, XIV, Lei 7.713/88) o magistrado não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas para comprovar a existência da referida patologia. 3. In casu , restou devidamente comprovado nos autos que o autor é portador de cardiopatia grave, já tendo inclusive sido submetido a tratamento cirúrgico. 4. É devida, portanto, a isenção pretendida pelo mesmo, na qualidade de agente aposentado portador de doença grave, porquanto visa minorar os encargos financeiros concernentes ao tratamento médico e aos medicamentos que necessita adquirir para a contenção de seu quadro clínico. 5. Na esteira da jurisprudência desta Corte, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros (AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016). 6. Remessa necessária conhecida, para confirmar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 11 de dezembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024110287398, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALOR PROBANTE. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMACIO IN PEJUS . RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Nos termos da súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. Porém, fica mantido o termo inicial da isenção como sendo a data do afastamento definitivo (17-09-2007) em atenção à proibição da reformacio in pejus . 3. - De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça na repetição do indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e o indexador para atualização monetária e a taxa de juros de mora devem, por analogia e isonomia, ser iguais aos que incidem sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso. 4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso e em reexame necessário reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória -ES., 20 de novembro de 2018 . PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024189002876, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).”

Ademais, não há prova concreta do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de que trata o artigo 995, parágrafo único, do CPC.

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000). No caso, a decisão recorrida não se revela manifestamente ilegal e nem teratológica.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001150-97
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

AGRAVAD
O:
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREI
R
A

(
EM CAUSA PRÓPRIA
).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PATOLOGIA. LAUDO PARTICULAR. POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. - Q
uando se verifica que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau (que no caso é a ilegitimidade) sua análise neste grau de jurisdição configuraria supressão de instância. Neste sentido: TJES, Agravo de Instrumento 0000764-45.2020.8.08.0047, Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ: 14-12-2020
.

2. - Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça é possível a
apresentação de laudo particular para demonstração da patologia para fim de isenção do imposto de renda.

3
. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.